Tribunal: TJDFT
Processo: 0800864-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Civil e processo civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito em rotatória – revelia da parte ré – culpa exclusiva – ressarcimento por danos materiais. Aluguel de veículo – ausência de prova do período de indisponibilidade do bem – exclusão parcial da condenação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no qual o autor alega que trafegava dentro de rotatória, quando o veículo da requerida colidiu com o seu. Pleiteia o ressarcimento de R$ 6.758,85, relativos à franquia do seguro (R$ 2.500,00) e aos valores despendidos com aluguel de veículos substitutos (R$ 4.258,85). A ré não apresentou contestação, sendo declarada revel. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da requerida e a condenou integralmente. Em sede recursal, a parte ré impugna a revelia, aponta a ocorrência de culpa concorrente e contesta a condenação ao pagamento do aluguel de veículos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se, no caso, houve revelia da parte requerida; (ii) superada a referida questão, analisar a alegada culpa concorrente e os efeitos jurídicos decorrentes; e (iii) examinar se os valores relativos ao aluguel de outros veículos devem ser computados na condenação.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no § 3o do artigo 99 do CPC, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente.
4. A revelia foi corretamente decretada (Id. 73983791), pois a parte ré, embora presente à audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação no prazo concedido, atraindo, na prática, os efeitos do art. 341 do CPC, inclusive a presunção relativa de veracidade das alegações formuladas pelo autor.
5. Ainda que a presunção decorrente da revelia seja relativa, a apresentação de argumentos de defesa em sede recursal não afasta seus efeitos, os quais decorrem do conjunto fático-probatório constante dos autos – notadamente diante das fotos contidas no ID 73983781, que corroboram a narrativa do autor e implicam o reconhecimento da culpa exclusiva da ré pelo evento danoso.
6. Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas com aluguel de veículo, não foi apresentada prova relativa ao período em que o automóvel permaneceu indisponível para uso durante o conserto. A simples juntada dos contratos de locação, dissociada dessa prova essencial, revela-se insuficiente para fundamentar o reembolso no valor pretendido.
7. Diante da aludida insuficiência probatória quanto ao período de indisponibilidade e de conserto do veículo do autor, impõe-se o afastamento da condenação do valor de R$ 4.258,85, apontadas como despesas de locação de veículos.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, excluindo da condenação o valor de R$ 4.258,85, referente ao reembolso de despesas com locação de veículos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: n/a